Tribunal: TJMT
Processo: 1006502-52.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006502-52.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Correção Monetária, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), RENATO DIOMAR WERNER - CPF: 421.125.249-68 (AGRAVANTE), RENATA BONI CUNHA - CPF: 731.147.909-68 (AGRAVANTE), ELOI VITORIO MARCHETT - CPF: 004.224.870-15 (AGRAVADO), PATRICIA CARLIENE BARROS GIACOMOLLI - CPF: 004.209.961-76 (PROCURADOR), ROBERTO CESAR DA SILVA - CPF: 034.743.009-03 (PROCURADOR), PATRICIA CARLIENE BARROS GIACOMOLLI - CPF: 004.209.961-76 (ADVOGADO), ROBERTO CESAR DA SILVA - CPF: 034.743.009-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DEVEDOR PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AOS AVALISTAS – POSSIBILIDADE – AVAL ATRELADO AO CRÉDITO – VINCULAÇÃO DO AVALISTA A MESMA CONDIÇÃO IMPOSTA AO DEVEDOR – CLÁUSULA DE SUPRESSÃO DAS GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS INSERTA NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

O aval está atrelado ao crédito, de modo que, se o devedor principal, no caso, a empresa em recuperação judicial, venha receber um abatimento do crédito ou novo prazo ou condições de pagamento, o avalista deve se responsabilizar nestas mesmas condições.

No caso dos autos, deve ser levado em conta que foi concedido à devedora principal, em recuperação judicial, um novo prazo, além de ser incluído no plano cláusulas que preveem a supressão das garantias, razão pela qual o título não se encontra vencido, o que obsta a execução tanto à recuperanda como aos garantidores da dívida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento visando a reforma da decisão proferida pelo Juízo 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos do Cumprimento de Sentença de nº 0004878-20.2013.8.11.0037 - Cód. 122345, acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença para declarar extinta a execução somente em relação ao executado RENATO DIOMAR WERNER, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, determinando a expedição de certidão de crédito, a fim de que o exequente, caso queira, se habilite perante o juízo da recuperação judicial, devendo a execução prosseguir com relação a avalista RENATA BONI CUNHA.

Em suas razões, os agravantes pleiteiam a concessão do efeito suspensivo ao recurso de modo que seja obstado o prosseguimento da ação de execução em relação à Renata Boni Cunha, vez que Renata não mais ostenta, por força do plano de recuperação judicial homologado, a condição de avalista.

No mérito, sustentam, em síntese, que as premissas do plano de recuperação judicial homologado ensejou a supressão das garantias pessoais e a extinção das ações em que os recuperandos figuravam e figuram como réus, inclusive para os seus avalistas, desde que, sejam créditos estivessem abrangidos pelo plano, tal como é o caso dos autos.

Discorrem sobre a necessidade de observância aos termos do plano aprovado e homologado sem questionamento pelos credores, não ostentando a agravante Renata mais a condição de avalista.

Rememoram, em seguida, que o crédito perseguido na lide se refere a crédito concursal e, por força de lei, a certidão de crédito a ser expedida com finalidade de habilitação no processo de recuperação judicial referente a quinta parcela deverá ser atualizada até a data do pedido recuperacional e não da forma determinada na decisão agravada, restando um excesso na execução na quantia de R$105.872,61 (cento e cinco mil, oitocentos e setenta e dois reais e sessenta e um centavos).

Pugnam, ao final, pelo provimento integral o recurso interposto para: (i) julgar extinto o cumprimento de sentença em relação a Renata, com a condenação da parte adversa ao pagamento dos ônus sucumbenciais, determinando que o agravado adote as providências necessárias visando o recebimento de seu crédito nos moldes estabelecidos no plano de recuperação judicial, de acordo com o artigo 9º da Lei 11.101/05; (ii) determinar a atualização do débito principal até a data do pedido de recuperação judicial de Renato Werner, qual seja, 16/10/2014, nos estritos lindes da lei de regência; e (iii) homologar o cálculo apresentado, com a expedição da certidão de crédito para fins de habilitação no processo recuperacional no importe de R$49.433,43 (quarenta e nove mil, quatrocentos e trinta e três reais e quarenta e três centavos); com a devolução do valor sobejante depositado a título de honorários sucumbenciais, no importe de R$8.329,91 (oito mil, trezentos e vinte e nove reais e noventa e um centavos), devidamente corrigido e declarando o excesso da execução na quantia de R$105.872,61 (cento e cinco mil, oitocentos e setenta e dois reais e sessenta e um centavos).

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

O pedido liminar foi deferido, no Id. 165921179.

Informações prestadas pelo julgador
a quo,
no Id. 166136815.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 168860153, pelo desprovimento do recurso.

O d. representante ministerial, Dr. José Basílio Gonçalves, deixou de intervir no processo, conforme manifestação de Id. 172086195.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A tese defendida pela parte agravante e rechaçada pelo Juízo
a quo
delimita de forma objetiva o conflito, que está em saber se os avalistas do débito em que a devedora principal é uma sociedade empresária em recuperação judicial, são beneficiados pela suspensão/extinção do processo executivo, prevista no art. 6º da Lei nº 11.101/2005.

Pois bem.

Entendo que o aval está atrelado ao crédito, desse modo, se o devedor principal, no caso, empresa em recuperação judicial, venha receber um abatimento do crédito ou novo prazo ou condições de pagamento, o avalista se responsabiliza nestas mesmas condições, pois o título não se encontra vencido, o que obsta a sua execução, tanto para a devedora principal como para os garantidores da dívida.

Além disso, há de ser levado em conta também a peculiaridade fática que distingue o litígio das hipóteses de incidência da Súmula nº 581 e do Resp nº 1.333.349/SP (recurso representativo de controvérsia repetitiva), ambos do c. STJ.

No caso em debate, ao que tudo indica, foi incluído no plano de recuperação judicial do devedor principal (RENATO DIOMAR WERNER) cláusulas que preveem a supressão das garantias,
in verbis
:

“(...)

Premissa 03: Uma vez aprovado o presente plano, ocorrerá a supressão de todas as garantias fidejussórias e reais existentes atualmente em nome dos credores a fim de que possam as recuperandas se reestruturar e exercer suas atividades com o nome limpo, tanto da sociedade quanto de seus sócios, tendo em vista a NOVAÇÃO pela aprovação do plano.

Sobre a possibilidade de supressão das garantias existentes sem a necessidade de expressa autorização de todos os credores, Fábio Ulhoa Coelho, esclarece com sabedoria:“(...) Entenda-se bem: para a simples supressão ou substituição de uma garantia real, é suficiente que o plano de recuperação judicial seja aprovado, com ou sem o voto do titular da garantia;;(...)” (COELHO, Fábio Ulhoa Manual de Direito Comercial. 20ª Ed. 2008, p.381).

Premissa 04:

Após aprovação do plano,

deverão ser extintas todas as ações de cobrança, monitórias, execuções judiciais,
ou qualquer outra medida tomada contra as recuperandas
e/ou seus sócios e avalistas,

referentes aos créditos novados/abrangidos pelo plano.

Premissa 05:
A aprovação do plano implica extinção de avais, fianças assumidas pelos sócios ou diretores das recuperandas.

Premissa 06: É certo que o plano aprovado é um título executivo, contudo, visando permitir a circularidade do crédito, as recuperandas podem emitir títulos da dívida representativos das obrigações estabelecidas no presente plano, nos valores de cada prestação vincenda. Para tal, deverá o credor interessado, uma vez aprovado o plano, requerer a emissão do título, através de comunicado para a direção da empresa.”
(Trecho do PRJ aprovado pela AGC e homologado pelo Juízo Universal - Id. 163140675 - pg. 21/12 e Id. 163140676).

Com efeito, o § 2º do art. 49 da Lei nº 11.101/05 dispõe que: “
As obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos,
salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial
.
” (destaquei).

Assim, havendo disposição legal autorizando que o plano de recuperação judicial disponha de forma diversa acerca das obrigações e condições originariamente contratadas, no que se inserem as garantias, estas devem ser observadas.

Inclusive, há precedentes do c. STJ, do qual coaduno o meu entendimento, pela legalidade da cláusula de liberação de garantias, pois como já salientado, a aprovação do plano pelos credores acarreta a novação dos créditos não apenas em relação às empresas em recuperação, mas também aos terceiros garantidores, em exata observância às condições previstas.

Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CLÁUSULA DE SUPRESSÃO DAS GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS INSERTA NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, DEVIDAMENTE APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. VINCULAÇÃO DA DEVEDORA E DE TODOS OS CREDORES, INDISTINTAMENTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A controvérsia submetida ao exame desta Terceira Turma do STJ está em definir se, em relação à cláusula que estabelece a supressão das garantias fidejussórias, no plano de recuperação judicial, devidamente aprovado pela assembleia geral de credores, poderia o juiz restringi-la, quando de sua homologação, apenas aos credores que expressamente assentiram com tal disposição, não produzindo efeitos, assim, àqueles que não se fizeram presentes por ocasião da assembleia geral de credores, se abstiveram de votar ou se posicionaram contra tal disposição. 2.
Como direito disponível, mostra-se absolutamente possível (e, portanto, não contrário ao ordenamento jurídico) o estabelecimento, no plano de recuperação judicial, de cláusula que estabelece a supressão das garantias fidejussórias
. Afinal, se a cláusula supressiva fosse contrária ao direito posto e, portanto, inválida, não poderia produzir efeitos nem sequer àqueles que com ela consentiram expressamente, o que, como assinalado, refugiria sobremaneira da natureza do direito em análise e, principalmente, dos contornos efetivamente gizados na lei 11.101/05. Como se constata, a divergência que se coloca não seria propriamente quanto à validade, em si, da cláusula supressiva, mas sim quanto aos seus efeitos e a sua extensão, devendo-se perquirir, a esse propósito, o modo eleito pela lei para legitimar as deliberações correlatas, a qual se vale do critério majoritário, levando-se em conta, como deveria ser, o valor, a importância do crédito na correspondente classe. 3. Em regra (e no silêncio do plano de recuperação judicial), a despeito da novação operada pela recuperação judicial, preservam-se as garantias, no que alude à possibilidade de seu titular exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impor a manutenção das ações e execuções promovidas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral, a exceção do sócio com responsabilidade ilimitada e solidária (§ 1º, do art. 49 da lei 11.101/05). 3.1 Conservadas, em princípio, as condições originariamente contratadas, no que se inserem as garantias ajustadas, a lei de regência prevê, expressamente, a possibilidade de o plano de recuperação judicial, sobre elas, dispor de modo diverso (§ 2º, do art. 49 da Lei n. 11.101/2009).
É na exclusiva hipótese de haver aprovação pela assembleia geral de credores, com detida observância ao quórum legal, que a aludida cláusula supressiva produz efeitos para todos os credores indistintamente da correspondente classe
. [...] 5. Recurso especial provido.”
(REsp 1.850.287/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 1/12020, DJe 18/12/20).

Portanto, diante das peculiaridades do caso em debate, merece amparo a pretensão da recorrente para ver reformada a decisão ora agravada.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para suspender o Cumprimento de Sentença de nº 0004878-20.2013.8.11.0037 - Cód. 122345, com relação à avalista RENATA BONI CUNHA, ora agravante.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023